Tribunal: TJBA
Processo: 8121933-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121933-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA, SARA REGINA PEREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE CONTRA PROVA TÉCNICA (PRODIST/ANEEL). TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. em ação regressiva, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 10.490,20 pagos pela seguradora aos seus segurados em razão de danos causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a aplicação do regime de responsabilidade objetiva e do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária; (ii) a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal; e (iii) a ausência de prova de excludentes de responsabilidade por parte da concessionária (ausência de registros ou caso fortuito).

III. Razões de Decidir

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, sendo que a seguradora, ao indenizar os segurados, sub-roga-se em todos os direitos e ações que a eles competiriam (art. 786, CC e Súmula 188 do STF).

4. A seguradora cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao colacionar apólices, comprovantes de pagamento e laudos técnicos especializados que atestam o nexo de causalidade entre a oscilação de tensão e os danos nos equipamentos.

5. Conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, a confirmação por laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, cabendo à concessionária apresentar relatórios técnicos de monitoramento da rede para elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Embora o Tema Repetitivo 1.282 do STJ vede a extensão automática da inversão do ônus da prova à seguradora, o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento, visto que a Apelante apresentou apenas telas sistêmicas e alegações genéricas, insuficientes para afastar o nexo causal.

7. Variações climáticas e descargas elétricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, não servindo como excludente do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, salvo prova de excludente de responsabilidade. A seguradora sub-rogada que comprova o contrato, o pagamento da indenização e colaciona laudo técnico idôneo satisfaz o ônus probatório que lhe compete, impondo-se o ressarcimento quando a concessionária não apresenta contraprova técnica robusta (relatórios do PRODIST/ANEEL) capaz de infirmar o nexo causal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8121933-14.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelada,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)